Tribunal: TJSP
Processo: 0001854-69.2014.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Erro odontológico. Alegação de defeito na prestação de tratamento odontológico, com sequelas decorrentes de imprudência e imperícia dos profissionais da clínica ré. Pretensão indenizatória sujeita ao prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC. Ação ajuizada quando já decorrido o prazo de prescrição. Pedido de

Ementa:
Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Erro odontológico. Alegação de defeito na prestação de tratamento odontológico, com sequelas decorrentes de imprudência e imperícia dos profissionais da clínica ré. Pretensão indenizatória sujeita ao prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC. Ação ajuizada quando já decorrido o prazo de prescrição. Pedido de fornecimento de documentos e reclamação formalizada pelo autor no PROCON que não interrompem a prescrição. Hipóteses do art. 202 do CC não configuradas. Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios elevados. Recurso desprovido.